Tribunal: TJMT
Processo: 1029206-67.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029206-67.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), GILSON PEREIRA SANTANA - CPF: 016.033.071-84 (APELADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
COMPROVAÇÃO DA MORA
–
NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO
–
DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE
“
DESCONHECIDO”
–
ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA PELO DEVEDOR
–
VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO
–
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– SENTENÇA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante entendimento STJ, quando o AR retorna com a informação de que o devedor mudou de endereço, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato, ainda que não tenha sido efetivamente entregue.

No caso em exame inexiste qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial e o apresentado no contrato de financiamento assinado pelo devedor, de forma que a mora está devidamente constituída.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO VOLKSWAGEN S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1029206-67.2022.8.11.00411, movida em face de GILSON PEREIRA SANTANA, julgou o feito extinto, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que não foi comprovada a constituição do devedor em mora. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários.

Em suas razões, o apelante aduz que embora o AR da notificação extrajudicial tenha retornado com a informação
“desconhecido”
, o endereço para qual foi enviado é o mesmo o que se encontra no contrato, bastando para a constituição da mora.

Requer, assim, o provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a mora do devedor, para o devido andamento do processo.

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia em saber se a parte devedora foi constituída em mora ou não.

Como é notório, a ação de busca e apreensão tem por pressuposto a comprovação do inadimplemento pelo devedor, da obrigação de pagar assumida em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, e a demonstração da constituição dele em mora.

É cediço que a notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão pela qual cumpre ao demandante municiar a exordial com a prévia notificação da parte devedora.

Nesse sentido é o enunciado da Súmula n.º 72, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

No caso, verifica-se que houve a notificação da parte devedora e, desse modo, a constituição em mora, pois no AR (Id. n.º 158449270) consta o envio da notificação no endereço fornecido no contrato bancário (Id. n.º 158449262).

Desse modo, se a notificação é corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato e retornou sem recebimento por motivo de “desconhecido”, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço,
se o devedor não atualizou seus dados junto à financeira
.

O c. Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já consolidou referido entendimento:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo,
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora
decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019)

AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR.DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ". 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão,
ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato
" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1771864/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

“RECURSO ESPECIAL Nº 1852147 - RS (2019/0364363-7) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE [...] AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR ESTAVA AUSENTE NAS TRÊS TENTATIVAS DE ENTREGA. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. 3. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor estava ausente nas três tentativas de entrega não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 4. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes. 5. Recurso especial conhecido e provido. [...] CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO,
para reconhecer como suficiente, para a comprovação da mora do devedor, o envio de notificação ao seu endereço, mediante carta com aviso de recebimento, ainda que devolvido com o motivo "ausente".
Por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para o regular processamento da ação de busca e apreensão. Por derradeiro, previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora” (STJ - REsp: 1852147 RS 2019/0364363-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 13/08/2020)

Sobre o tema também já decidiu este Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” E “DESCONHECIDO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO COM DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – MORA CONSTITUÍDA – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas, o que não ocorreu na hipótese analisada. (N.U 1014964-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – PROTESTO POR EDITAL – POSSIBILIDADE - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotados os meios de notificação do devedor.

II - Infere-se dos autos que a instituição financeira agravada procedeu com a notificação extrajudicial do devedor, com o envio da comunicação ao endereço do agravante, a rigor das informações fornecidas pelo agravado e que constavam no contrato firmado entre as partes.”
(N.U 1026338-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021)

Conclui-se, portanto, que restou demonstrada a constituição em mora do devedor, razão pela qual a sentença de extinção deve ser cassada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de desconstituir a sentença atacada, reconhecer a constituição em mora e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023